Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701676-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILSON TEIXEIRA DE CASTRO AUTORIDADE: JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por CHIARA LIMA BORGES em favor de GILSON TEIXEIRA DE CASTRO, visando, liminarmente, a suspensão da ação penal no 0714707-94.2023.8.07.0020, e subsidiariamente o cancelamento da audiência de instrução designada para 02/06/2025. Narra haver sido o paciente denunciado pela suposta prática de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa sustenta a existência de nulidade na ação penal originária, pois os fatos nela tratados guardam conexão probatória com outro procedimento (termo circunstanciado) arquivado por juízo diverso, o que teria gerado decisões conflitantes. Informa ter impetrado habeas corpus anterior (no 0700254-52.2025.8.07.9000, de relatoria da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio), cuja ordem foi denegada sob o fundamento de ausência de ilegalidade manifesta. Relata ter oposto embargos de declaração em face do acórdão, ainda pendentes de julgamento, visando suprir alegada omissão quanto à análise da nulidade da ação penal, motivo pelo qual pleiteou o cancelamento da audiência de instrução designada para o dia 02/06/2025. O Juízo a quo indeferiu o pedido. Aduz que a manutenção da audiência compromete os princípios da razoabilidade, economia processual e segurança jurídica, diante da possibilidade de decisões conflitantes e da ineficácia dos atos processuais. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal n. 0714707-94.2023.8.07.0020 até o julgamento definitivo do habeas corpus anterior, subsidiariamente o cancelamento da audiência designada. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a consequente suspensão da ação penal ou o cancelamento da audiência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. É o que se extrai dos mais julgados abaixo: (...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (...) 1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (AgInt no HC n. 820.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 29/8/2023.) (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que o impetrante se serve da via estreita para pleitear a suspensão da ação penal ou o cancelamento da audiência de instrução designada para o dia 02/06/2025. Conforme relatado, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0700254-52.2025.8.07.9000, de Relatoria da Exma. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em favor do mesmo paciente, no qual pugnou-se pelo trancamento da ação penal, tema repetido no presente HC. A questão suscitada foi analisada pela 3a Turma Criminal quando do julgamento do mérito, conforme ementa abaixo: “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO EM JUÍZO DIVERSO. CONEXÃO PROBATÓRIA. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por advogada constituída em favor do paciente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06. A impetração aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que recebeu a denúncia e manteve medidas protetivas em favor da vítima. Alega-se nulidade da ação penal no 0714707-94.2023.8.07.0020, desde o recebimento da denúncia, sob o argumento de conexão probatória com o Termo Circunstanciado no 0720321-22.2023.8.07.0007, arquivado pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga por ausência de justa causa. Pleiteia-se o reconhecimento da nulidade da ação penal e o arquivamento do inquérito policial correlato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na ação penal em razão do arquivamento do termo circunstanciado correlato; e (ii) determinar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a incidência de causa de extinção da punibilidade, hipóteses não configuradas no caso. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente os fatos, a autoria e a materialidade, garantindo ao paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa. A ação penal está lastreada em justa causa, com elementos probatórios mínimos que indicam a autoria e materialidade do crime, como boletim de ocorrência, decisão concessiva de medidas protetivas, laudo de exame de corpo de delito e depoimento da vítima. A existência de decisão de arquivamento do termo circunstanciado em juízo diverso não interfere na validade da ação penal, pois se baseou na ausência de provas adicionais e na palavra isolada do paciente, sem que este tenha recorrido da decisão. O mérito da decisão de arquivamento do termo circunstanciado não pode ser rediscutido sem alteração fática ou jurídica relevante, especialmente considerando que o paciente foi notificado e permaneceu inerte. Não há ilegalidade na tramitação da ação penal, devendo o mérito das alegações defensivas ser analisado no curso da instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. A existência de decisão de arquivamento de termo circunstanciado em juízo diverso, por si só, não gera nulidade da ação penal, especialmente quando há indícios mínimos de autoria e materialidade na denúncia. A justa causa para a ação penal se caracteriza pela presença de elementos probatórios mínimos, sendo a fase instrutória o momento adequado para análise aprofundada das provas. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13o; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, arts. 41 e 395, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 249921 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 902.161/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025. (Acórdão 1986354, 0700254-52.2025.8.07.9000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) Na sequência, a Defesa do paciente opôs Embargos de Declaração em face do referido acórdão, ainda pendentes de julgamento, buscando a correção dos vícios apontados e a concessão da ordem para anular a ação penal. Assim, requereu na origem o cancelamento da audiência de instrução, designada para o dia 02/06/2025, haja vista ainda estar pendente o julgamento dos mencionados aclaratórios. O Juízo a quo, entretanto, indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “O Habeas Corpus criminal interposto não suspendeu a tramitação processual. Além disso, ainda que pendente de julgamento os embargos de declaração e eventual recurso para as Cortes Constitucionais, a ordem foi denegada. Assim, não há motivo para suspender a tramitação processual. Diante do exposto, indefiro o pleito defensivo de cancelamento da audiência de instrução e julgamento” (ID 72197603). Da leitura atenta dos autos, percebe-se que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de cancelamento da audiência, haja vista não ter sido determinada a suspensão da tramitação processual no Habeas Corpus anterior. Alega o impetrante, em síntese que, havendo a oposição de embargos declaratórios, deve-se suspender o trâmite processual no processo de origem, a fim de evitar decisões conflitantes. Alega, portanto, a ocorrência de erro de procedimento. Sabe-se, no entanto, que os embargos de declaração no Código de Processo Penal (CPP) não possuem efeito suspensivo, isto é, a decisão que se pretende esclarecer com os embargos continua a irradiar seus efeitos regularmente, enquanto pendente de análise os referidos embargos. Por todo o exposto, não resta caracterizada situação de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a admissão do presente writ. Cumpre mencionar, ainda, que a impetrante aponta erro de procedimento do juízo de origem, diante do não cancelamento/suspensão da audiência de instrução e julgamento, o que, conforme disposto no art. 232 do RITJDFT, deve ser enfrentado por meio de Reclamação Criminal. Confira-se: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação Logo, inexistindo excepcionalidade apta a justificar o manejo do presente habeas corpus, INADMITO-O com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator